Tribunal: TJMT
Processo: 1018753-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANAINA FERNANDES FERREIRA DE AMORIM ATHAYDE - CPF: 904.716.791-00 (RECORRENTE), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018753-07.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

23/02/2021

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrida:

JANAINA FERNANDES FERREIRA DE AMORIM ATHAYDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida JANAINA FERNANDES FERREIRA DE AMORIM ATHAYDE postula reparação por danos morais, em razão de atraso de voo em período supostamente superior a 04 (quatro) horas do horário inicialmente contratado, no trajeto de Brasília à Cuiabá.

2. Ocorre que ao analisar o cronograma do Voo 1716, verifico que o horário inicialmente previsto de partida era às 21h10min com previsão de chegada às 22h55min do dia 23 de novembro de 2018, entretanto, o voo partiu às 01h03 min do dia 24 de novembro de 2018 e chegou ao destino às 02h40min, ou seja, com menos de 04 (quatro) horas do horário inicialmente previsto.

3.
Como é cediço, o atraso de voo em menos de 4 (quatro) horas não é causa suficiente para configurar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

4. Portanto, não há como cogitar a incidência de dano moral, já que a demora em 03 (três) horas se enquadra em fatos corriqueiros do cotidiano.

5. Danos morais não evidenciados.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida JANAINA FERNANDES FERREIRA DE AMORIM ATHAYDE postula reparação por danos morais, em razão de atraso de voo em período supostamente superior a 04 (quatro) horas do horário inicialmente contratado, no trajeto de Brasília à Cuiabá.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021